Tribunal: STF
Processo: Rcl 52968
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, em que se alega que a decisão reclamada teria afrontado a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento do RE 1.055.941  (Tema 990), ministro Dias Toffoli .



    Tal o contexto, passo a examinar esta reclamação.



    Entendo não assistir razão à parte reclamante, no que se refere à indicação, como paradigma, do RE 1.055.941, cujo julgamento deu-se na sistemática da repercussão geral.



    É que a jurisprudência firme desta Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando se invoca, como paradigma, em reclamação, julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso; Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes.



    Destaco que o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação de que o esgotamento das instâncias ordinárias significa o percurso de toda a trajetória recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte (Rcl 24.686-AgR-ED/RJ, Ministro Teori Zavascki).



    Não vislumbro a ocorrência dessa hipótese no caso em apreço, uma vez que a decisão ora combatida ainda comporta reforma por via de recurso.



    Portanto, com os fundamentos que venho de referir, torna-se inviável, quanto ao paradigma invocado (RE 1.055.941), dar seguimento a esta reclamação.



    É certo que, mesmo não conhecendo da reclamação, há a possibilidade excepcional de concessão da ordem de habeas corpus de ofício quando evidenciada situação de flagrante ilegalidade ou de teratologia (art. 654, §2º, do CPP), caso inocorrente nos presentes autos.



    É que, ao indeferir o pleito de nulidade por quebra de sigilo dos dados fiscais formulado pelo reclamante na origem, a autoridade reclamada demonstrou o que se segue (eDoc. n. 19, fls. 89-90):



     No caso, verifica-se que a situação dos autos está em consonância com a decisão proferida pelo STF, pois houve o compartilhamento, entre Ministério Público e Fazenda Estadual, através do Sistema de Administração Tributária da Secretaria de Estado da Fazenda - SAT, de documentos que não possuem impedimento de acesso para apuração de infração penal, conforme dispõe o artigo 198, §3º, do Código Tributário Nacional, in verbis: 



    Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. 



    [...] 



    § 3º Não é vedada a divulgação de informações relativas a: 



    I – representações fiscais para fins penais; 



    II – inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública; 



    III - parcelamento ou moratória; e […]



    […]



    In casu, inclusive, o Ministério Público aguardou o trânsito em julgado do procedimento administrativo, em observância ao art. 83 da Lei nº 9.430/96 (Informação 260, ev. 01). 



    Não há, pois, que se falar em quebra de sigilo dos dados fiscais por parte do Ministério Público, tendo em vista que este utilizou apenas as informações fornecidas pelo processo administrativo fiscal, iniciado pela Fazenda Estadual, para oferecimento da denúncia. 



    Desse modo, inexistindo óbice ao acesso pelo Ministério Público às informações juntadas aos autos e sendo lícito seu compartilhamento, não há que se falar em ilicitude da prova obtida, motivo pelo qual a ação retomou seu curso com a designação de audiência de instrução e julgamento. (grifei)



     



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente debatida na causa em apreciação, julgou o Recurso Extraordinário n. 1.055.941, ministro Dias Toffoli, nele proferindo acórdão assim ementado (grifei):



    Repercussão geral. Tema 990. Constitucional. Processual Penal. Compartilhamento dos Relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal para fins criminais. Desnecessidade de prévia autorização judicial. Constitucionalidade reconhecida. Recurso ao qual se dá provimento para restabelecer a sentença condenatória de 1º grau. Revogada a liminar de suspensão nacional (art. 1.035, § 5º, do CPC). Fixação das seguintes teses: 1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios. 



    Nesse contexto, verifica-se que o ato dito coator não divergiu da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte estabeleceu em sede de repercussão geral, no sentido da constitucionalidade do compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator